Tribunal: TJMT
Processo: 1010800-53.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010800-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), DAIANE JESUS RIBEIRO - CPF: 736.506.921-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):DAIANE JESUS RIBEIRO

AGRAVADO(
S):BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DA BENESSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo provas acerca da hipossuficiência financeira da parte, há de se conceder aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por
DAIANE JESUS RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 152670741 – Autos de Origem – nº 1014357-22.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

A agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Por fim, postula concessão de tutela de urgência e efeito ativo recursal sob o argumento de que o feito será extinto. E, no mérito, seja reformada a decisão objurgada.

O pedido de tutela
recursal
foi
deferido em ID.
212115161
.

O Agravado
, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme andamento de decurso de
Id.
216247673
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):DAIANE JESUS RIBEIRO

AGRAVADO(
S):BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por
DAIANE JESUS RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 152670741 – Autos de Origem – nº 1014357-22.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

A agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que

indeferiu o pedido de justiça gratuita
nos seguintes termos
:

“
Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados.

Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder comuma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados.

Nesse seguimento, de acordo com o
Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de
Abril
de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
, recomenda-se que o (a) juiz (a)
“por meio de sua assessoria, atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das guias no
PJe
. Esta ação é de extrema relevância para otimização e minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato
Grosso.”

Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso.

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, as custas são mínimas.

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF.
[...]
“

O art. 98, do CPC, prevê:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.
”

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente
não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

In
casu
, a agravante trouxe aos autos Imposto de Renda do exercício de 2024 e 2023 (ID.152288549/152288554), além de Carteira de Trabalho Digital (ID.152288549), comprovando que possui remuneração atual no valor de R$ 2.970,64 (dois mil, novecentos e setenta reais, sessenta e quatro centavos).

No mais, observa-se do IR que a agravante possui registrados dois dependentes (ID. 152288551 - Pág. 1), arcando com um considerável custo de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e UNIMED ODONTO para si, e seus dependentes.

Sob o referido contexto, entendo que restou suficientemente demonstrada a alegad
a hipossuficiência da agravante, portanto, a benesse deve ser concedida.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e
conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024